Tribunal: TJDFT
Processo: 0717806-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717806-43.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INOVA-EAD CONSULTORIA EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA RECORRIDO: ROBSON RAMOS DE ANDRADE, ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, este Juízo concedeu o prazo de 48 horas à recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas e do preparo recursal. Contudo, não houve manifestação. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora